Tribunal: STF
Processo: HC 175153
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-11-11
Data de publicação: 2019-11-11

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. 



    1. A alegação de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sob pena de supressão de instância.



    2. Ainda que assim não fosse, a aferição de eventual demora na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, as instâncias de origem justificaram o prolongamento da marcha processual na necessidade de expedição de cartas precatórias, o que impossibilita a imediata expedição do alvará de soltura.



    3. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa justifica a decretação da prisão cautelar. Precedentes.



    4. O STF já decidiu que a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal justifica a decretação da custódia cautelar por conveniência da instrução criminal. Precedentes.



    5. Hipótese de paciente denunciado pelos crimes de organização criminosa e concessão, sendo que o decreto prisional deixou consignado que “a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs fez referência ao fato de o paciente integrar organização criminosa especializada na prática de roubo a caminhões de carga, bem como ao fato de que o agente, valendo-se da posição de investigador policial e mediante extorsão, atuava para atrapalhar as investigações dos delitos visando à impunidade dos membros do grupo criminoso”. Ausência de teratologia que justifique a concessão da ordem de ofício.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.